Tribunal: STJ
Processo: 0000707-74.2021.8.26.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681266 - SP (2024
/0238831-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: E A A
ADVOGADOS
: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR026713
RODRIGO BONAMETTI DE MIRANDA - SP410471
GUSTAVO ACIOLI GONDIM DE ALMEIDA - SP465957
CAIO VINICIUS DE CARVALHO SOARES - SP465852
GUSTAVO BOARETO MENDES - SP468151
MARIANA ELISABETH MAGNI VEBER - PR109708
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: M I H - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA

DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pela defesa, sob alegação de omissão e contradição no julgado.
2. A defesa sustenta que teria impugnado especificamente o fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial e aponta contradição em relação à análise
realizada na Tutela Cautelar Antecedente n. 534/SP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os
vícios de omissão e contradição alegados pela defesa, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA51250814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: ad43c5cd-6304-449e-938a-652f1fd9e26c

5. O acórdão embargado foi claro e bem fundamentado ao consignar que a defesa não
impugnou adequadamente o fundamento de inadmissibilidade do recurso especial,
consistente na incidência da Súmula n. 7 do STJ, o que atraiu a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
6. A alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ, sem demonstração
específica de que a alteração do entendimento do Tribunal de origem independeria de
reexame fático-probatório, foi considerada insuficiente, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
7. A irresignação da parte embargante configura mero inconformismo com o resultado
do julgado, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no julgado, não se prestando para veicular
inconformismo com as conclusões adotadas.
2. A impugnação genérica à incidência da Súmula 7/STJ, sem demonstração
específica, não é suficiente para afastar o óbice sumular.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.176.543/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.03.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl na
APn 971/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 26.10.2021; STJ,
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.172.603/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51250814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: ad43c5cd-6304-449e-938a-652f1fd9e26c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681266 - SP (2024
/0238831-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: E A A
ADVOGADOS
: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR026713
RODRIGO BONAMETTI DE MIRANDA - SP410471
GUSTAVO ACIOLI GONDIM DE ALMEIDA - SP465957
CAIO VINICIUS DE CARVALHO SOARES - SP465852
GUSTAVO BOARETO MENDES - SP468151
MARIANA ELISABETH MAGNI VEBER - PR109708
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: M I H - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA

DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pela defesa, sob alegação de omissão e contradição no julgado.
2. A defesa sustenta que teria impugnado especificamente o fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial e aponta contradição em relação à análise
realizada na Tutela Cautelar Antecedente n. 534/SP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os
vícios de omissão e contradição alegados pela defesa, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51250818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:35
Código de Controle do Documento: c14640aa-9dbb-4e94-9ddf-0d8d4a5ee021

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
5. O acórdão embargado foi claro e bem fundamentado ao consignar que a defesa não
impugnou adequadamente o fundamento de inadmissibilidade do recurso especial,
consistente na incidência da Súmula n. 7 do STJ, o que atraiu a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
6. A alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ, sem demonstração
específica de que a alteração do entendimento do Tribunal de origem independeria de
reexame fático-probatório, foi considerada insuficiente, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
7. A irresignação da parte embargante configura mero inconformismo com o resultado
do julgado, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no julgado, não se prestando para veicular
inconformismo com as conclusões adotadas.
2. A impugnação genérica à incidência da Súmula 7/STJ, sem demonstração
específica, não é suficiente para afastar o óbice sumular.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.176.543/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.03.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl na
APn 971/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 26.10.2021; STJ,
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.172.603/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.03.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por E A A contra acórdão de fls.
5.887/5.894, que negou provimento ao agravo regimental por ele interposto. O acórdão
embargado ficou assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DO
FUNDAMENTO
DE
Documento eletrônico VDA51250818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:35
Código de Controle do Documento: c14640aa-9dbb-4e94-9ddf-0d8d4a5ee021

INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação
específica
do
fundamento
de
inadmissibilidade do recurso especial, consistente no óbice
da Súmula n. 7 do STJ, aplicando-se a Súmula n. 182 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente o fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial, consistente na
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, de modo a afastar a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou impugnação específica
e suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ, limitando-se a alegações genéricas sobre a
inaplicabilidade do óbice sumular.
4. A decisão da Presidência do STJ foi correta ao
aplicar a Súmula n. 182 do STJ, que exige a impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
5. O agravo regimental não demonstrou, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado
pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 182 do
STJ. 2. Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, é
necessário demonstrar que a alteração do entendimento
não demanda reexame de provas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III;
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I; Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
AREsp 2.176.543/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 21/3/2023; STJ, AgRg no AREsp
2.669.312PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
"
20/8/2024 (fls. 5.887/5.888).

A defesa alega que o acórdão embargado é omisso, porquanto
teria impugnado especificamente o fundamento de inadmissibilidade do recurso
especial. Diz, ainda, que o acórdão embargado é contraditório, já que na Tutela
Cautelar Antecedente n. 534/SP, este Relator registrou que: "Ademais, o recurso
especial veicula duas teses de nulidades que não podem ser acolhidas de plano, em
juízo perfunctório, plenamente passível de revisão quando do julgamento do agravo em
recurso especial, ante as razões contidas no voto da apelação que motivam o
indeferimento da juntada de parte dos documentos pretendida pela defesa e afastam o
prejuízo pela forma de quesitação. Acrescento que da sentença condenatória se
".
depreende que o requerente foi o único dos envolvidos julgado na sessão plenária
Documento eletrônico VDA51250818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:35
Código de Controle do Documento: c14640aa-9dbb-4e94-9ddf-0d8d4a5ee021

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados para dar
provimento ao agravo regimental e analisar o mérito do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado.
No caso em análise, admissíveis os embargos, pois tempestivos. Todavia, não
se vislumbram vícios no julgado que justifiquem sua oposição.
Como restou consignado no acórdão embargado, a Presidência desta Corte não
conheceu do agravo em recurso especial porque a defesa deixou de impugnar
especificamente o fundamento da decisão de inadmissibilidade da origem, consistente
no óbice da Súmula n. 7 do STJ, incidindo,
, a Súmula n. 182 do STJ.
in casu
A decisão da Presidência mostrou-se acertada, porque, de fato, a defesa, no
, tinha afirmado, de forma ampla e abstrata, a
agravo em recurso especial
inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ.
Confiram-se, novamente, os termos da manifestação defensiva:

"DA NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 07
DESTA C. CORTE
O agravante destaca que, subjacente à sua
pretensão recursal, não se almeja o reexame ou o
revolvimento
do
conjunto
fático-probatório,
o
que
esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ, mas, tão-
somente,
a
REVALORAÇÃO
DE
ELEMENTOS
EMINENTENTE
JURÍDICOS
ADMITIDOS
DESCONSIDERADOS PELA INSTÂNCIA “A QUO”
visando que se lhes empreste a correta consequência
jurídico- processual.
Como destacado em acórdão do Superior Tribunal
de Justiça, “não há se falar em violação às Súmulas 5 e 7
/STJ quando a decisão agravada, ao dar provimento ao
recurso especial, realiza mera valoração probatória dos
fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido” (AgInt
no Recurso Especial no 1.343.379/SC, Quarta Turma,
Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, j. em
, D Je
25/6/19
de
).
27/6/19
DO PREQUESTIOΝΑΜΕΝΤΟ" (fls. 5.813/5.814).

Entretanto, conforme esclarecido no acórdão embargado, "[s]ão insuficientes,
para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a
apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve
demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
(AgRg no
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos"
AREsp n. 2.176.543/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
21/3/2023
29/3/2023
Nesse contexto, o agravo regimental não mereceu provimento.
Documento eletrônico VDA51250818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:35
Código de Controle do Documento: c14640aa-9dbb-4e94-9ddf-0d8d4a5ee021

Assim, constata-se que o acórdão embargado foi claro, suficiente e bem
fundamentado, não havendo nele qualquer vício a ser
sanado, apenas inconformismo da parte, o que não se coaduna com a medida
integrativa.
Com efeito, "nos termos do art. 619 do CPP, o recurso de embargos de
declaração é de fundamentação vinculada, somente cabível nas hipóteses em que
haja, no julgado impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não
se prestando, pois, para que as partes veiculem seu inconformismo com as conclusões
(EDcl no AgRg nos EDcl na APn 971/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
adotadas"
CORTE ESPECIAL, DJe
).
26/10/2021
No mesmo sentido (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
art. 619 do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83
do STJ, situação que denota a incidência do enunciado
sumular n. 182 do STJ.
3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou
o distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à hipótese
dos autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique
a oposição dos embargos de declaração, os quais se
prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n.
2.172.603/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
29/3/2023

No mais, observa-se que, na Tutela Cautelar Antecedente n. 534/SP, a defesa
buscava a revogação de prisão preventiva ou a concessão de regime domiciliar, em
caráter antecedente ao protocolo e processamento do agravo em recurso especial
nesta Corte Superior. Não foi asseverado que o recurso especial seria
necessariamente julgado, já que, para tanto, o agravo em recurso especial ainda
precisava ser processado, e, nesse momento, superar o juízo de admissibilidade e,
daí, fazer ascender o recurso especial a esta Corte. A despeito disso, o agravo em
recurso especial não ultrapassou o crivo de admissibilidade, não destrancando
o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51250818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:35
Código de Controle do Documento: c14640aa-9dbb-4e94-9ddf-0d8d4a5ee021

De qualquer modo, ressalta-se que a contradição prevista na legislação
processual é a interna entre as proposições do próprio julgado e não entre o conteúdo
da decisão e a pretensão visada pelo embargante.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51250818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:35
Código de Controle do Documento: c14640aa-9dbb-4e94-9ddf-0d8d4a5ee021

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0238831-0
AREsp 2.681.266 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007077420218260052 15010619320198260052 15011112220198260052
4342019 5847520228260041 584752022826004100007077420218260052
7077420218260052
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E A A
ADVOGADOS
: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR026713
RODRIGO BONAMETTI DE MIRANDA - SP410471
GUSTAVO ACIOLI GONDIM DE ALMEIDA - SP465957
CAIO VINICIUS DE CARVALHO SOARES - SP465852
GUSTAVO BOARETO MENDES - SP468151
ADVOGADA
: MARIANA ELISABETH MAGNI VEBER - PR109708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M I H - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
CORRÉU
: A DA S S
CORRÉU
: C E S F
CORRÉU
: W G A
CORRÉU
: D A P
CORRÉU
: W D J
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: E A A
ADVOGADOS
: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR026713
RODRIGO BONAMETTI DE MIRANDA - SP410471
GUSTAVO ACIOLI GONDIM DE ALMEIDA - SP465957
CAIO VINICIUS DE CARVALHO SOARES - SP465852
GUSTAVO BOARETO MENDES - SP468151
ADVOGADA
: MARIANA ELISABETH MAGNI VEBER - PR109708
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: M I H - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
C5422455518907458470@
2024/0238831-0 - AREsp 2681266 Petição : 2025/0074416-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51224174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 12:01:21
Código de Controle do Documento: E52CC33B-9B6E-447A-8E14-548F4852CC49

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0238831-0
AREsp 2.681.266 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5422455518907458470@
2024/0238831-0 - AREsp 2681266 Petição : 2025/0074416-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51224174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 12:01:21
Código de Controle do Documento: E52CC33B-9B6E-447A-8E14-548F4852CC49